Tribunal: TJBA
Processo: 8076653-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076653-15.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HENRIQUE ANDRADE MOREIRA Advogado(s): TICIANA MIRANDA GALVAO (OAB:BA61540-A), JOSE HENRIQUE SOUZA LINO (OAB:BA61740-A) APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS (OAB:BA17172-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL. DOCUMENTO VÁLIDO. RECUSA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, em que se alega falha na emissão de termo de compromisso de estágio por instituição de ensino, o que teria ocasionado a recusa do documento pela concedente e a perda de vaga remunerada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se houve falha na prestação do serviço educacional na emissão do termo de estágio e se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre a conduta da instituição e os danos alegados. III. Razões de decidir 3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença. 4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva, sem afastar a necessidade de comprovação do defeito do serviço, dano e nexo causal. 5. Validade do termo de compromisso de estágio, sendo legítima a atuação da mantenedora na representação da instituição de ensino, bem como regular a assinatura por representante com poderes. 6. Ausência de prova de exigência normativa quanto à forma do documento ou de irregularidade apta a invalidá-lo. 7. Recusa do documento pela concedente decorrente de critérios próprios de terceiro, configurando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. 8. Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição e os danos alegados. 9. Não comprovação de lucros cessantes, diante da mera expectativa de obtenção da bolsa de estágio. 10. Inocorrência de dano moral, por se tratar de situação que não ultrapassa mero aborrecimento, sendo inaplicável a teoria do desvio produtivo na ausência de falha do serviço. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A validade de termo de compromisso de estágio não é afastada pela identificação da mantenedora como representante da instituição de ensino, desde que comprovados poderes de representação. 2. A recusa de documento por terceiro, fundada em critérios próprios, configura causa excludente de responsabilidade do fornecedor, afastando o nexo causal. 3. A ausência de prova do dano e do nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais e morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 932, III; 1.010, II e III; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; CDC, art. 14 e § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.636.365, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8076653-15.2025.8.05.0001; Recorrente: Henrique Andrade Moreira; Recorrido: Facs Serviços Educacionais Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator